Tribunal: TJDFT
Processo: 0745578-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745578-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEURY AURYA PEREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Meury Aurya Pereira Lima, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento, sob o procedimento comum, (Processo n. 0713730-19.2024.8.07.0004) proposta pela ora agravante em desfavor do BRB - Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a cessação dos descontos em conta bancária. Compulsando os autos de origem, no entanto, verifiquei não ter sido juntada a cópia integral do contrato celebrado pelas partes, sendo tal documento necessário para a análise da questão. No ID 215018033 da origem consta apenas a primeira página do contrato, não sendo possível verificar neste a integralidade de suas cláusulas nem a data em que foi firmado. Assim, antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, deverá a agravante juntar cópia integral do contrato. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora